Tribunal: TJPA
Processo: 0808919-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808919-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEDSON JOSE CARDOSO DE FARIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM DOMICILIAR. PACIENTE COM DOENÇA GRAVE COMPROVADA. CABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319, DO CPPB. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

A possibilidade para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi estabelecida pela Lei nº. 12.403/2011, nos termos do art. 318, inc. II, do CPPB, dentre outros dispositivos.

2.

In casu
, verifica-se a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que o paciente, de forma inequívoca, encontra-se extremamente debilitado por doença grave, exatamente como ocorre no caso sob exame.

3.
Por fim, resta amplamente comprovado nos autos que o paciente em questão se enquadra no requisito para a concessão do benefício da prisão domiciliar, já que é portador de doença grave, consistente de
Nefrolitiase Bilateral,
com CID N20.0; CID N21, que teve seu quadro clinico agravado em decorrência da ausência de tratamento pelo Sistema Penitenciário do Estado do Pará, sendo que atualmente apresenta dores e fortes contrações por conta dos cálculos no interior de sua bexiga necessitando, com urgência, de intervenção cirúrgica.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal à unanimidade de votos, ratificar a liminar deferida e
conceder
, em definitivo, a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20.10.2020 e término em 23.10.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 23 de outubro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus com pedido liminar
, impetrado em favor do paciente
JEDSON JOSÉ CARDOSO DE FARIAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Alegam os impetrantes, q
ue o paciente encontra-se atualmente encarcerado cumprindo pena privativa de liberdade, estando custodiado no Presídio Estadual Metropolitano III – PEM III; porém, apresenta debilidade na sua saúde, uma vez que é portador de doença grave, consistente de Nefrolitiase Bilateral, com CID N20.0; CID N21, e que teve seu quadro clinico agravado em decorrência da ausência de tratamento pelo Sistema Penitenciário do Estado do Pará, sendo que atualmente apresenta dores e fortes contrações por conta dos cálculos no interior de sua bexiga.

Consta que, diante do quadro debilitado que se apresenta, a Defesa do paciente ingressou com pedido de Prisão Domiciliar junto ao Juízo Coator na data de 26/06/2020 e este proferiu despacho determinando que a SEAP – SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS, através de DIVISÃO DE SAÚDE PRISIONAL, realizasse em 05 (cinco) dias a avaliação médica detalhada do paciente, tendo escoado o prazo sem que a avaliação tenha sido realizada.

Alegam os ilustres causídicos que, ante o não cumprimento da determinação emanada do Juízo
a quo
pela SEAP, novamente a autoridade inquinada coatora, na data de 20/07/2020, determinou que fosse oficiado junto à Corregedoria da Secretaria de Assuntos Penitenciários comunicando o descumprimento da decisão judicial, dando cinco dias para que se manifestasse sobre as providências adotadas.

Asseveram que as informações somente foram prestadas transcorrido cerca de 23 (vinte e três) dias, sem qualquer resposta dita satisfatória e que na data de 22/07/2020, o Ministério Público, que atua junto a Vara de Execuções Penais se manifestou favorável ao deferimento de concessão da Prisão Domiciliar ao Paciente.

Que, novamente, na data de 29/07/2020, o Magistrado primevo proferiu despacho reiterando ofício a SEAP para que em 05 (cinco) dias fosse feita a avaliação médica do ora paciente. Não realizada a avaliação, de novo, em 18/08/2020, determina a reiteração a SEAP e a mesma, apesar de ser reiterada, não foi cumprida. Na data de 02 de setembro, a autoridade inquinada coatora, determinou a intimação pessoal do Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará, para que adote as providências cabíveis.

Relatam que durante todo este tempo, a saúde do Paciente foi piorando, com seu quadro clínico se agravando e por se tratar de caso em que é necessária a intervenção cirúrgica, uma vez que segundo os Impetrantes, o quadro clínico do paciente pode se agravar e levá-lo a Insuficiência Renal Aguda – IRA.

Que não havendo tratamento médico adequado, bem como até a presente data não há uma avaliação por parte da Divisão de Saúde Prisional, os Impetrantes ingressaram com o remédio heroico para que seja concedida a Prisão Domiciliar do ora paciente, uma vez que necessário se faz a intervenção cirúrgica do mesmo.

Aduzem violação a direito constitucionalmente assegurado, o da dignidade humana, a vida e a saúde e por se tratar de preso sentenciado, citam o teor do art. 117, inciso II, da LEP.

Por fim, após transcrever entendimentos que julgam pertinentes aos seus pleitos requerem a concessão liminar da ordem, para que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão ou mesmo domiciliar com monitoramento nos termos do art. 318, inciso II do CPPB, alegando que para tanto, estão presentes os requisitos ensejadores para concessão de liminar em sede de
habeas corpus
, quais sejam: o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. Juntaram à sua impetração, laudos e prontuários do paciente que comprovam a suposta debilidade do mesmo, assim como o seu quadro clínico e parecer favorável do Ministério Público Estadual.

Na
ID 3595714
, a Exma. Sra. Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Plantonista,
concedeu
a liminar requerida pelos impetrantes.

A
autoridade coatora, por meio da
ID 3613686,
prestou as informações de praxe,
verbis
:

“... informo à V. Exa., preliminarmente, que o processo se encontra em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 07.05.2020.

O custodiado cumpre pena de 19 anos e 04 meses pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A Defesa protocolou pedido de prisão domiciliar.

Para subsidiar a análise do pedido a fim de verificar o estado de saúde do custodiado, a gravidade de eventual doença e a (im)possibilidade de tratamento no cárcere, este Juízo solicitou à SEAP a realização de avaliação de saúde do apenado, mas até o presente momento não foi encaminhado.

Em nenhum momento a Defesa informa que diligenciou junto à SEAP ou à unidade prisional com o fim de ver realizada a diligência.

Nesta Instância Superior,
o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo CONHECIMENTO do presente Habeas Corpus, e no mérito, pela confirmação da liminar deferida e consequente CONCESSÃO da ordem pleiteada em favor de Jedson José Cardoso de Farias.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que razão assiste à impetração.

A possibilidade para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi estabelecida pela Lei nº. 12.403/2011, nos termos do art. 318, inc. II, do CPPB, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar um dos Princípios basilares da CF/88, qual seja, o da dignidade da pessoa humana, fundamento da República, consoante art. 1º, inc. III, garantia esta que deve ser preservada em qualquer circunstância, inclusive aos que se encontram submetidos à custódia do Estado.

Contextualmente, é a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que o paciente, de forma inequívoca, encontra-se extremamente debilitado por doença grave, na forma do art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal brasileiro, exatamente como se verifica no caso sob exame.

Destarte, o paciente em questão, portanto, se enquadra no requisito para a concessão do benefício da prisão domiciliar, já que é portador de doença grave, amplamente comprovada nos autos, consistente de
Nefrolitiase Bilateral,
com CID N20.0; CID N21, que teve seu quadro clinico agravado em decorrência da ausência de tratamento pelo Sistema Penitenciário do Estado do Pará, sendo que atualmente apresenta dores e fortes contrações por conta dos cálculos no interior de sua bexiga necessitando, com urgência, de intervenção cirúrgica.

Assim sendo, vejo como relevante a transcrição da escorreita decisão,
ID

3595714
,
da Exma. Sra. Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Plantonista, que deferiu a medida liminar.

“Decido.

Recebo como matéria afeita ao plantão.

Como dito alhures, entendo que merece prosperar o pleito requerido pelo Impetrante, já que o Paciente apresenta estado clínico grave, necessitando de cuidados médicos, assim como constata-se haver uma certa negligência afeita ao órgão carcerário, SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS – SEAP, que reiteradamente vem descumprindo determinação judicial emanada da autoridade inquinada coatora.

Senão vejamos:

O Paciente encontra-se preso por força de decreto condenatório, com quadro NEFROLITIASE BILATERAL, com presença de cálculos em sua bexiga, alegando necessidade de cuidados fora do ambiente carcerário.

Percebe-se que mesmo a autoridade coatora tendo determinada vezes decidido pela reiteração de avaliação médica do apenado junto a Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários – SEAP, esta não cumpre o determinado, vindo inclusive a determinar a intimação pessoal do Secretário de Administração Penitenciário para que adote as providências necessárias.

Entendo também, neste momento, estarem presentes os requisitos para a substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar, nos termos do art. 117, inciso II, da LEP,
in verbis:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

[...] omissis.

II – condenado acometido de doença grave;

A prisão domiciliar nada mais representa do que a possibilidade do autor do delito tenha sua liberdade restrita ao âmbito de sua residência. Logo, a Prisão Domiciliar é espécie do gênero prisão corpórea ou repressão corpórea, não se trata de revogação de prisão.

Existem duas modalidades de prisão domiciliar: a de natureza cautelar, prevista no art. 318 e a de natureza de pena, nos termos da Lei de Execuções Penais (art. 117)

Renato Marcão ensina:
“
algumas situações excepcionais em que se tem concedido a modalidade domiciliar mesmo quando o sentenciado não está no regime aberto e dentre elas sobressaem aquelas em que o preso se encontra em estado grave de saúde
”
(Curso de Execução Penal, Ed. Saraiva, p. 186).

Constatado o debilitado estado de saúde do paciente, que necessita de acompanhamento médico ambulatorial, desde que o sistema ofereça condições para tratamento, o que se percebe não está ocorrendo.

Constatado o debilitado estado de saúde do paciente, que necessita de acompanhamento médico mais eficaz, uma vez que seu quadro clínico pode agravar-se, bem como de tratamento adequado e que não se encontrará no cárcere, condição esta alegada na impetração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 318, II, do Código de Processo Penal, afirma que a substituição da prisão preventiva por domiciliar depende da comprovação inequívoca de que o acusado se encontra em debilitado estado de saúde e haja, ainda, incompatibilidade entre o tratamento médico e a segregação cautelar:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CPP. ACOMETIMENTO POR DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL. ADPF N. 347/DF. "ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL". HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1.
Consoante o entendimento consolidado desta Corte Superior de Justiça, "excepcionalmente, pode-se conceder ao preso provisório o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o seu estado de saúde é grave e que o estabelecimento prisional em que se encontra não presta a devida assistência médica
.
[...] a Lei n. 12.403/2011, a qual entrará em vigor dia 4/7/2011, já permite, na linha da jurisprudência adotada neste Superior Tribunal, a possibilidade, em caso de doença grave, de o magistrado substituir a prisão preventiva por domiciliar (art. 282, II, e 318, II, do CP)" (HC n. 202.200/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª T., DJe 24/8/2011). 2. Conforme apontado pelo Pretório Excelso no julgamento ADPF n. 347/DF, é "Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como 'estado de coisas inconstitucional'". 3. Na hipótese, é notório e incontroverso o acometimento do paciente por um quadro de tuberculose pulmonar, bem como a precariedade das instalações do estabelecimento prisional em que cumpre pena, de modo que, enquanto perdurar o agravado estado de saúde, é imperioso o seu afastamento do sistema carcerário. 4. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar anteriormente concedida, substituir a prisão preventiva do paciente pela domiciliar. (HC 415.508/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). G.N.

Ante o exposto,
CONCEDO
a
liminar
requerida pelo impetrante, a fim de
conceder a substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP e art. 117, II, da LEP, pelo prazo de 90 (noventa) dias, tempo suficiente para que o Paciente seja submetido a tratamento cirúrgico e acompanhamento junto as unidades de saúde e plausível para sua recuperação, o qual deverá ser acompanhada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, através de diligências, nos autos para verificar a evolução do quadro clínico do Paciente, assim como fiscalização do benefício.

Por fim,
entendo pertinente, em conjunto com a Prisão Domiciliar, a imposição de Monitoramento Eletrônico,
a fim de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 319, inciso IX do CPP.

Tenho que o Monitoramento Eletrônico,
aliado à prisão domiciliar, trará maior segurança e tranquilidade à sociedade. Portanto, creio firmemente que o monitoramento eletrônico dará à Justiça a certeza de cumprimento da medida substituída e, à sociedade, maior tranquilidade, inibido qualquer tentativa de reiteração criminosa.

Conjunto,
imponho ainda a medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319, inciso I, do CPP, qual seja:

- comparecimento periódico em Juízo”.
GRIFOS ORIGINAIS

De outra banda, mister se faz reproduzir, também, parte das ponderações do
custos iuris
que, acerca do assunto, milita no mesmo sentido da Exma. Sra. Desembargadora que deferiu a liminar, senão vejamos:

“Com efeito, os Impetrantes demonstram haver constrangimento ilegal provocado pela Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários – SEAP, quando, reiteradamente, vem descumprindo determinação judicial emanada da autoridade inquinada coatora, de modo que o quadro de saúde renal do paciente, com presença de cálculos em sua bexiga, pode vir a ser agravado com a demora no atendimento especializado.

Isso porque, da análise dos documentos, é possível aferir que, em que pese o juízo da execução tenha determinado e reiterado que fosse realizada avaliação médica do apenado por profissional especializado junto a Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários – SEAP, esta não cumpriu o determinado.

Tal fato levou o juízo, inclusive, a comunicar à Corregedoria Penitenciária e ainda, determinar a intimação pessoal do Secretário de Administração Penitenciária para que adotasse as providências pertinentes.

Nesse contexto, conforme se extrai da interpretação do artigo 318 do Código de Processo Penal e artigo 117 da Lei de Execução Penal, provada a situação de doença que enfrenta o paciente, bem como, a ausência de atendimento apropriado no estabelecimento prisional,
entendo ser possível o deferimento da prisão domiciliar excepcional e temporária, pelo prazo razoável de 90 (noventa) dias
, tempo satisfatório para que o paciente possa realizar o tratamento cirúrgico, bem como, para sua recuperação, sugerindo-se, desde já, a aplicação de medidas cautelares alternativas, a serem aplicadas a critério do juízo da execução.

Por oportuno, manifesta-se o
Parquet
seja recomendado ao paciente, preso condenado a 19 anos e 4 meses (atestado de pena ID n.º 3613687), que se apresente
incontinenti
, após o término do prazo, ao Sistema Penal, para que retorne ao cumprimento do restante da pena, no regime aplicado, sob as penas da lei.

Posto isso, o Ministério Público, por esta Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito,
confirmando-se a liminar concedida
, pela
CONCESSÃO
da ordem pleiteada em favor de
JEDSON JOSÉ CARDOSO DE FARIAS”.
GRIFOS ORIGINAIS

In casu
, é possível a aplicação do inciso II do art. 318, do Código de Processo Penal, o qual permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para o agente que estiver, comprovadamente, com a saúde extremamente debilitada por motivo de doença grave, com se verifica no caso em apreço.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE. PROCEDÊNCIA
. É cediço, que a prisão domiciliar nada mais representa do que a possibilidade do autor do delito tenha sua liberdade restrita ao âmbito de sua residência. Restou demonstrado o grave estado de saúde do paciente, pois é portador de
Nefrolitíase Bilateral,
constando de cálculos grandes o qual poderá ocasionar Insuficiência Renal Aguda – IRA, caso não venha a ser submetido a intervenção cirúrgica através de procedimento
LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA (LECO).

Assim como, inexistindo condições para atendimento de urgências e não prestada a devida assistência médica, outra medida não há, que não a conversão da prisão do paciente em domiciliar, garantindo condições mais dignas de tratamento, em inteligência ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA
, a fim de proceder em definitivo a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar ao paciente, se por outro motivo não se encontrar preso, mantendo-se as medidas cautelares que lhe foram impostas. (
Acórdão Nº 2717201. Rela. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato. Data da publicação: 12/02/2020
)

Assim sendo, no afã de se aplicar o bom direito, não vejo outra alternativa senão substituir a Prisão Preventiva do paciente por domiciliar,
na forma do art. 318, inciso II, do CPPB e art. 117, II, da LEP, pelo prazo de 90 (noventa) dias, bem como a imposição de Monitoramento Eletrônico, a fim de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 319, inciso IX do CPPB, impondo-se, ainda, a medida cautelar diversa da prisão, prevista no inc. I do art. 319, do mesmo Diploma Legal, qual seja, comparecimento periódico em Juízo.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, ratifico a liminar deferida, bem como
CONCEDO,
em definitivo, a ordem impetrada, nos termos supra esposados.

É o voto
.

Belém/PA, 23 de outubro de 2020

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2020